Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DA GENITORA. PERMANÊNCIA DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR.

1.A guarda compartilhada, prevista no art. 1.583, § 1o, do Código Civil, exige uma corresponsabilização de ambos os genitores, mediante a tomada de decisões conjuntas e harmônicas, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

2. A mudança de residência da genitora para outro Estado da Federação, por si só, não evidencia prejuízos à filha. Nesse sentido, estando a filha comum sob a guarda compartilhada com o lar de referência materno desde o ano de 2016 e não havendo nenhum fato, no presente momento, que desabone a conduta e a postura da genitora como guardiã, necessária a manutenção dos termos do acordo formulado entre os genitores, inclusive pelo fato de que a transferência do lar de referência não impedirá o genitor de exercer o direito de visitas.

3.Agravo conhecido e desprovido.